Tribunal: CARF
Processo: 10880.949673/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949673/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.328 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
VIACOM NETWORKS BRASIL PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA E
PUBLICIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexados extratos
com o inteiro teor da DIPJ 2002, relativa ao ano-calendário de 2001, ativa e da(s) retificada(s),
bem como intimar a contribuinte a, no prazo de 30 dias, a elaborar demonstrativo discriminando
seus rendimentos de 2001 por trimestre e relacionando tais valores com as notas fiscais e os
DARF de recolhimento de IRRF anexos aos autos, bem como a apresentar as manifestações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
67/74) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que não homologou as compensações constantes da DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949673/2008-11
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949673/2008-11

12664.97400.100804.1.3.02-9679 (folhas 13/17), de crédito correspondente a saldo negativo de
IRPJ do 2o trimestre de 2001 informado no montante de R$ 2.791,44 e não reconhecido, tendo
em vista não corresponder ao valor informado na DIPJ.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 18/22), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que por equívoco na interpretação das instruções da RFB, informou-se o
tipo de crédito como “Saldo Negativo de IRPJ”, em vez de “Pagamento Indevido ou a Maior”,
como seria o correto.
No acórdão a quo, foi mantida a não homologação, tendo em vista, em síntese, os
argumentos a seguir:
 Inexiste saldo credor em favor do contribuinte, uma vez que, na DIPJ
retificadora, a Manifestante apurou saldo positivo de IRPJ a pagar, no
valor de R$ 5.393,00;
 Por outro lado, alega a Manifestante que se equivocou ao informar o tipo
de crédito na DCOMP, saldo negativo em vez de pagamento indevido;
 A Manifestante restringe-se a alegar que retificou a DIPJ e que o
pagamento foi feito a maior;
 De acordo com a DCOMP, na parte reservada à demonstração do crédito, a
Manifestante informa valores retidos de IRRF, sob o código 1708, cujo
montante equivale ao informado no referido documento, como saldo
negativo de IRPJ;
 Considerando que o IRPJ devido não foi alterado na DIPJ retificadora,
observa-se que o suposto pagamento indevido tem como causa remota a
ausência da dedução do IRRF, na Ficha 12A, da DIPJ original, o que teria
levado à Manifestante a apurar e recolher IRPJ em valor maior que o
devido;
 No presente caso, a Manifestante não traz aos autos os comprovantes de
retenção e rendimentos, emitidos pelas fontes pagadoras, tampouco traz
cópia dos registros de sua escrita fiscal e contábil, devidamente suportados
por documentação hábil e idônea, que, incontestavelmente, poderiam
comprovar suas alegações, caso tenha razão no que afirma;
 Pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB revelam que as
DIRF não informam rendimentos ou IRRF em nome da contribuinte;
 De qualquer forma, a Manifestante, ao não comprovar que os rendimentos
correspondentes foram oferecidos à tributação, deixa de ter direito a
qualquer dedução, fato que implica a não comprovação da liquidez e
certeza do pagamento indevido de IRPJ, arguido, somente, em sede de
contencioso administrativo fiscal.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949673/2008-11

Ciência do acórdão DRJ em 13/05/2013 (folha 76). Recurso voluntário
apresentado em 12/06/2013 (folha 80).
A recorrente, às folhas 80/93, em síntese do necessário:
1. Reitera as alegações constantes de sua manifestação de inconformidade;
2. Informa a origem dos saldos negativos dos quatro trimestres de 2001 no
quadro e na listagem reproduzidos a seguir:

3. Apresenta, para comprovação dos valores de IRRF alegados, notas fiscais de
sua emissão, das quais consta a informação de que o IRRF seria pago pela
emitente, além de comprovantes de arrecadação relativos ao recolhimento dos
referidos valores e registros contábeis.
É o relatório.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949673/2008-11

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Os documentos comprobatórios apresentados pela recorrente indicam terem
ocorrido as retenções informadas em seu recurso voluntário, mediante o recolhimento efetuado
pela própria beneficiária, como é informado nas notas fiscais.
Resta saber se os rendimentos correspondentes a tais retenções foram
regularmente oferecidos à tributação, para estas possam ser deduzidas do resultado do respectivo
período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não constam do processo os valores de rendimentos de cada trimestre de 2001
informados pela recorrente em sua DIPJ.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que sejam
anexados extratos com o inteiro teor da DIPJ 2002, relativa ao ano-calendário de 2001, ativa e
da(s) retificada(s), bem como intimar a contribuinte a, no prazo de 30 dias, a elaborar
demonstrativo discriminando seus rendimentos de 2001 por trimestre e relacionando tais valores
com as notas fiscais e os DARF de recolhimento de IRRF anexos aos autos, bem como a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital